Tribunal: TJDFT
Processo: 0001786-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL. INVIABILIDADE.
1. Incabível acolher o pedido de absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e autoria do crime de receptação, estando a condenação fundamentada em depoimento de policial, corroborados por outros elementos de convicção, sobretudo em razão das circunstâncias em que a acusada foi presa.
2. Inviável acolher o pedido de desclassificação para o delito de favorecimento pessoal, quando demonstrado que a ré não apenas ajudou os comparsas a se livrarem da ação da autoridade policial, mas aderiu livremente à prática do crime de receptação, sendo verdadeira coautora.
3. Recurso desprovido.